Tribunal: STF
Processo: AI 322478
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
              I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada,
 torna-
se inviável o recurso.
              II. - Precedentes.
             III. - Agravo não provido.